Tribunal: STF
Processo: HC 198604
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento Condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME NEGADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR NO CURSO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A despeito de não ser mais obrigatória a submissão do apenado ao exame criminológico, esta Corte Superior sumulou entendimento no sentido de admitir sua realização, segundo as peculiaridades do caso, desde que determinado em decisão devidamente motivada (Súmula 439).
    2. No caso, o Tribunal a quo determinou o exame criminológico em razão do despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 8 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90 – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime semiaberto e a concessão do livramento condicional. Antes de analisar os pedidos, o magistrado determinou a realização de exame criminológico.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 616.518, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “[p]reenchidos os requisitos legais, o Paciente ingressou com pedido de progressão para o regime semiaberto e livramento condicional (...). Ocorre que, ao analisar os pedidos, somente após sete meses da data dos protocolos, o MM. Juiz ‘a quo’ determinou a realização de exame criminológico para análise dos benefícios, mesmo ciente de que as unidades prisionais desta região não estão realizando as avaliações criminológicas devido à falta de servidores habilitados. Assim, o Juízo coator determinou diligência impossível de atendimento em prazo razoável, o que está trazendo irreparável prejuízo ao direito de liberdade do Paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “não obstante o longo decurso de tempo (desde agosto de 2020), até o presente momento o Paciente não foi submetido ao exame criminológico e nem previsão de sê-lo há”. Por fim, sustenta que o Juízo da execução não apresentou fundamentação idônea que justifique a necessidade da realização do exame criminológico.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para que seja permitido ao Paciente, ao menos, aguardar a realização do exame em regime semiaberto”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que seja cassada a decisão que determinou a realização de exame criminológico, determinando-se o imediato julgamento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional pendentes”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores –, o fato é que, tal como assentou o STJ, “o Tribunal a quo determinou o exame criminológico em razão do despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão ora impugnado:
    “[...]
    A despeito de não ser mais obrigatória a submissão do apenado ao exame criminológico, esta Corte Superior sumulou entendimento no sentido de admitir sua realização, segundo as peculiaridades do caso, desde que determinado em decisão devidamente motivada (Súmula 439). 
    É verídica a afirmação do Tribunal a quo quanto à prematuridade do benefício e determinação do exame criminológico, ante o despreparo do agravante para progredir para meio prisional aberto, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal. 
    In casu, o acórdão vergastado trouxe elementos a justificar a manutenção da decisão do Juízo singular, porquanto fundamentada em dados concretos [...]: 
    [...] 
    Ao menos neste momento não se mostra recomendável a progressão do paciente a regime menos gravoso sem a sua submissão a exame criminológico. Na hipótese dos autos, o agravado cumpriu o requisito objetivo e o cerne da questão concentra-se no cumprimento do requisito subjetivo. 
    [...] 
    Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a submissão do sentenciado à perícia criminológica, principalmente quando se tratar de reincidentes específicos, crimes hediondos ou com violência e grave ameaça. Tal entendimento está amparado, inclusive, pela Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...]
     De modo que, entendendo o Juiz que a análise mais elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir possivelmente para a formação de sua convicção, plenamente possível e recomendada a realização. 
    [...] 
    Ademais, sua pena ainda é longa, com TCP previsto somente para 2023. 
    Ainda, analisando os elementos concretos relacionados à conduta individual do paciente, tem-se que, além do caráter extremamente grave dos crimes cometidos, o paciente ostenta histórico de faltas disciplinares, sendo o exame criminológico conveniente, in casu, para que se possa aferir se a terapêutica penal vem sendo devidamente assimilada pelo reeducando. 
    Com relação à pandemia da COVID-19, imperioso ressaltar que a combativa defesa não fez prova de que o paciente seja parte do grupo de risco da doença, tampouco de que o presídio em que se encontra recolhido não seja capaz de fornecer o tratamento médico adequado, caso necessário. 
    [...] 
    Com efeito, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, dentre os requisitos subjetivos para a progressão de regime, inclui-se o bom comportamento carcerário no regime em que o sentenciado se encontrar recolhido. Nesse sentido, destaca-se que, nos termos dessa lei, além do cumprimento de 1/6 de pena no regime anterior, é exigido que haja mérito do condenado - a ser demonstrado no curso da execução - para que seja deferida a progressão de regime.
    Desse modo, é razoável admitir que se, durante o período de execução, o condenado não apresentou bom comportamento, pode repetir as más condutas em regime mais brando, no qual a vigilância é menos severa. 
    Assim, resta claro que a decisão que determinou a realização do exame antes de apreciar a progressão de regime do agravante está devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, encontrando-se, pois, em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior:
    [...]
    Ademais, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal ocasiona a regressão de regime e justifica a exigência de exame criminológico para futura progressão (HC n. 519.383/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/9/2019).
    […].” (Grifos acrescentados)
    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    12. Quanto à alegação de que o estabelecimento prisional no qual o paciente encontra-se recolhido não está “realizando as avaliações criminológicas devido à falta de servidores habilitados”, verifico que a matéria não foi analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediado exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Não bastasse isso, eventual acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    14. Por fim, no que se refere ao alegado excesso para a realização do exame, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator